Tribunal: STF
Processo: Rcl 63008
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul - MPRS para garantir a autoridade da decisão proferida no RE 593.443/SP (Tema 154 da Repercussão Geral) pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul - TJRS.



    O MPRS narra que a Câmara da Função Delegada do TJRS negou provimento ao agravo interno (art. 1.030, § 2º, combinado com o art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil - CPC) manejado contra decisão que negara seguimento ao recurso extraordinário (art. 1.030, I, do CPC) que alegava contrariedade ao artigo 5º, XXXVIII, d, da Constituição.



    Afirma que a tese firmada no Tema 154, segundo a qual - “qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de 'habeas corpus', de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I), nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, c)” – tem claramente relação com a possibilidade de trancamento de ação penal, em habeas corpus, por falta de justa causa, sem a submissão de acusados de crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri.



    Argumenta que toda a discussão gravitou em torno da possibilidade, ou não, de trancamento da ação penal por ausência de justa causa na via estreita do habeas corpus, matéria enfrentada à luz da cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e do postulado do juiz natural nos procedimentos do Tribunal do Júri.



    Já no caso dos autos, segundo alega, questão diversa é objeto de debate: a impossibilidade de afastamento da pronúncia em hipótese na qual há vertente probatória apta a respaldar a versão acusatória, o que impõe a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante a Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de sua competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida.



    Assim, argumenta que a verossimilhança da acusação extrai-se dos depoimentos judicializados dos policiais que realizaram a investigação policial, que não podem ser classificados como de “ouvir dizer”.



    Expõe que, no recurso extraordinário, com base em elementos fáticos incontroversos, o TJRS omitiu-se quanto ao fato de que a informante Gessi, companheira de Vanderlei na época, em seu depoimento, declarou ao juízo que presenciou a confissão do crime pelo adolescente. 



    Tal contexto, segundo entende, demonstra estar-se diante de situação que revela a absoluta consistência dos indícios de autoria reunidos, indevidamente descartados como meros depoimentos indiretos.



    Sustenta que o cerne da discussão jurídica é, portanto, o fato de que, evidenciada a plausibilidade da imputação descrita na denúncia, deve o magistrado decidir pela pronúncia ao efeito de garantir a competência constitucional do Conselho de Sentença, visto que se trata de decisão que consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e indícios de autoria (sejam estes colhidos na fase inquisitorial ou judicial).



    Diante disso, assevera ser evidente a distinção da solução definida no leading case e o caso dos autos, de maneira que não incidiria, na hipótese, o Tema 154 da Repercussão Geral.



    Ao final, requer:



    a) seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal. 



    b) requisição de informações da autoridade que prolatou o decisum impugnado; 



    c) a citação do beneficiário da decisão para apresentar contestação; e 



    d) ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, para que seja conhecido e provido o agravo interno ministerial. (documento eletrônico 1, pp. 13-14).



    Requisitei prévias informações à autoridade reclamada, que as prestou por meio do Ofício 6581613/2024 (documento eletrônico 46).



    Ederson José Porto e Vanderlei de Matos, por meio da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, apresentaram contestação, requerendo a improcedência do pedido (documento eletrônico 30).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido, por meio de parecer assim ementado:



    Processo penal. Reclamação. Alegada violação ao Tema 154/RG. Pleito que busca cassar acórdão do TJRS que manteve a impronúncia do acusado. 1. Houve esgotamento da instância de origem com interposição de agravo interno contra decisão que negou seguimento ao RE do reclamante. 2. O caso em questão não apresenta particularidade a demonstrar a distinção (distinguishing) e justificar o afastamento da tese do Tema 154 de repercussão geral. 3. Pela improcedência da reclamação (documento eletrônico 49, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Isso porque, ao julgar o RE 593.443/SP (Tema 154 da Repercussão Geral), redator do acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, o Supremo Tribunal Federal assentou:



    Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri.



    Diante disso, fixou-se a seguinte tese:



    Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’) (grifado).



    No caso dos autos, o TJRS, ao julgar o recurso, não vislumbrou a presença de indícios suficientes de autoria a permitir a submissão dos réus ao julgamento pelo Tribunal do Júri, nesses termos:



    [...]



    No caso em concreto, os réus estão sendo acusados de matar a vítima Ronaldo, em razão de desavenças pretéritas. Contudo, a prova judicializada acostada aos autos não possui o condão de formar elementos mínimos de autoria do delito. 



    Explico.



    Os réus, Vanderlei e Éderson, negaram a prática delitiva em juízo, de formas diferentes. Enquanto o primeiro afirmou sequer estar no local dos fatos, o segundo afirmou ter entrado em confronto com a vítima no dia dos fatos, mas salientou que foi o adolescente Lucas quem matou o ofendido (processo 5000131-37.2017.8.21.0161/RS, evento 3, PROCJUDIC15 - fls. 33/34).



    Necessário salientar que os réus confirmaram parcialmente as versões apresentadas em sede policial, as quais teriam sido proferidas sob pressão dos agentes de segurança pública.



    Para além da negativa de autoria dos acusados, as testemunhas ouvidas em juízo apenas obtiveram informações por meio de outras pessoas. 



    A testemunha Ana Paula da Silva informou que soube, quando estava internada no Hospital São Vicente, localizado no Município de Cruz Alta/RS, que Vanderlei havia matado Ronaldo. Contudo, nada ouviu dizer sobre o acusado Éderson. 



    Da mesma forma, a depoente Gessi Miranda da Silva informou, em juízo, que soube da autoria delitiva por meio do adolescente Lucas, que teria confessado o delito e o envolvimento dos acusados no fatos. Contudo, Gessi não presenciou nada. 



    O mencionado Lucas Henrique Soares Gomes, a quem os réus imputam a prática delitiva, embora insistentemente procurado, não foi localizado para prestar seu depoimento na instrução processual. Por este motivo, o próprio órgão acusatório desistiu da sua oitiva em juízo. 



    Pois bem. 



    O que se verifica nos autos é a judicialização de provas incapazes de apontar, sem qualquer mínimo indício probatório, a autoria do fato aos acusados.



    Isto porque, as narrativas trazidas a juízo apenas aportam comentários de terceiros sobre o fato, não existindo relatos que vinculem substancialmente os réus à prática do homicídio que vitimou Ronaldo. 



    Neste ponto, vale referir que não se faz admissível a imputação dos acusados com base tão somente em cognições extraídas de ‘ouvir dizer’, patente a fragilidade probatória, conforme entendimento sólido desta Câmara (documento eletrônico 2, pp. 23-24).



    Efetivamente, entendo que se em sede de habeas corpus é possível a extinção de procedimento penal, com muito mais razão seria possível impronunciar os réus em apelação criminal ou recurso em sentido estrito, - recursos dotados de efeito devolutivo, que transfere o conhecimento da matéria impugnada ao tribunal competente -, sem que isso importe ofensa ao postulado da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.



    Transcrevo, por oportuno, manifestação do Ministro Celso de Mello por ocasião do julgamento do RE 593.443/SP:



    O Poder Judiciário, no caso, está exercendo, como corretamente o fez o E. Superior Tribunal de Justiça, o poder de legitimamente efetuar o controle das acusações penais, impedindo que pretensões contestáveis, inviáveis ou inadmissíveis, porque destituídas de justa causa, tenham curso regular nas instâncias judiciárias.



    [...]



    Na realidade, o magistrado que impronuncia o réu, valendo-se de prerrogativa que lhe confere o próprio ordenamento positivo, não transgride, com tal comportamento processual, o monopólio da ação penal pública pelo ‘Parquet’ nem ofende o postulado da soberania do veredicto do Júri.



    Daí por que, da leitura dos autos e da decisão impugnada, constato não haver teratologia na subsunção do caso concreto (fato) aos fundamentos do RE 593.443/SP (norma), de modo que é impróprio falar-se em equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação pelos tribunais do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que não ocorreu nestes autos.



    Registro, ademais, que para chegar-se a entendimento diverso seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou a decisão reclamada. Tal expediente, porém, é inadmissível na via processual estreita da reclamação, conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    De acordo com esse entendimento, menciono julgados proferidos em casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 154 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DO PROCESSO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (Rcl 63.001 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7/2/2024).



    Agravo regimental em reclamação. 2. Despronúncia pelo Tribunal de Justiça estadual. 3. Alegação de inaplicabilidade do tema 154 da sistemática da repercussão geral. Usurpação de competência do Tribunal do Júri. Inexistência. 4. Agravo que decorre de mero inconformismo da parte, que não aceita os fundamentos da decisão. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar o ato atacado. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido (Rcl 64.935 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25/4/2024).



    Agravo regimental em reclamação. Matéria criminal. Assunto afeto a julgamento na Sistemática da Repercussão Geral no Tema nº 154. RE nº 593.443/SP. Agravo regimental não provido. 1. O uso da reclamação para instituir o debate diretamente no STF, caso a caso, subverte a competência do Plenário do STF para decidir a matéria no RE nº 593.443/SP-RG (vinculado ao Tema nº 154 da RG), fixando tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário em processos com temática idêntica, concretizando os postulados da segurança jurídica e da eficiência da prestação jurisdicional, em consonância com a cultura de precedentes obrigatórios. 2. No caso, não há teratologia quanto à aplicação do paradigma julgado na sistemática da repercussão geral consubstanciado no RE nº 593.443/SP (Tema nº 154) ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pela Suprema Corte. De fato, a temática proposta pela reclamante consiste na tentativa de reanálise da demanda originária, impossível na via reclamatória. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 63.127 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7/3/2024).



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 154. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A norma contida no artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil merece interpretação restritiva quanto ao cabimento da reclamação para hipóteses em que se discute aplicação de tese em repercussão geral reconhecida. Imperioso o balizamento claro quanto ao seu conteúdo. 2. A jurisprudência desta Corte tem se encarregado de traçar critérios para o cabimento da reclamação constitucional. São eles, em suma: (i) o prévio esgotamento dos meios recursais; e (ii) a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Precedentes. 3. In casu, verifica-se que, diferentemente do que afirmado pela parte reclamante, o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa do decidido no recurso paradigma, sobretudo no que diz respeito à inviolabilidade da soberania do veredicto do Tribunal do Júri. 4. Destarte, o Tribunal a quo decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Suprema Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição. Logo, evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 5. Agravo desprovido (Rcl 63.052 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/3/2024).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF). Prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator